Tribunal: TJPA
Processo: 0014752-08.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014752-08.2010.8.14.0051

APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

APELADO: AIRTON LUIZ PETTENAN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014752-08.2010.8.14.0051

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE:
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

ADVOGADO:

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB SP76458-A

AGRAVADO:
AIRTON LUIZ PETTENAN

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo por abandono da causa nos autos de ação de execução de título extrajudicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento da determinação judicial de recolhimento de custas intermediárias e se a parte autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após tentativa frustrada de citação do executado, a parte autora foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo solicitado prazo para pagamento das custas, sem manifestação;

4. O comprovante apresentado pelo agravante refere-se a custas de protocolo integrado, e não ao pagamento das custas de diligência do oficial de justiça, razão pela qual não há irregularidade na decisão que extinguiu o feito por abandono da causa;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O abandono da causa resta configurado quando a parte, devidamente intimada, inclusive pessoalmente, deixa de manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

contra a decisão monocrática de Id. 14104069, prolatada pelo relator que me antecedeu nos autos, Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, que negou provimento à Apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau de extinção do processo por abandono da causa nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de AIRTON LUIZ PETTENAN.

Nas razões recursais (Id. 14104072), a agravante alega que, mesmo após cumprir a determinação de recolhimento de custas para citação do executado, foi intimada novamente para fazê-lo, oportunidade na qual requereu prazo. Aduz que, tendo verificado que havia recolhido as custas, deixou de se manifestar e que, sem que fosse intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, sobreveio sentença por abandono da causa. Requer a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da falta de triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Ci
nge-se a controvérsia recursal em verificar se a agravante cumpriu com a determinação judicial de recolhimento de custas intermediárias referentes à nova tentativa de citação e se a parte autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito.

Compulsando os autos, verifico que, após tentativa frustrada de citação do executado, a agravante foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Id. 14104012, fl. 50). Ato contínuo, a parte executante requereu o prazo de dez dias para diligenciar na emissão da guia de pagamento de custas (Id. 14104012, fl. 51), prazo que foi concedido. Transcorrido o prazo, a parte foi intimada através de seu patrono (14104012, fl. 56) e, ainda, pessoalmente, conforme AR (14104012, fl. 60). Não houve manifestação e sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa (Id. 14104013).

Impende salientar, por oportuno, que, em que pese a agravante alegar
ter atendido à intimação para recolhimento das custas intermediárias, juntou apenas comprovante de pagamento de guia relativa a TELECOMUNICAÇÕES E POSTAGEM - PROTOCOLO INTEGRADO, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), e não a correta guia referente à expedição de mandado e diligência de oficial de justiça, de forma que não persiste a alegação de que deixou de se manifestar em razão do cumprimento anterior de recolhimento das custas.

No que diz respeito à alegação de que não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, verifico que foi expedido mandado de intimação pessoal – AR (Id. 14104012, fl. 60),
recebido no endereço indicado na petição inicial, sem haver manifestação da parte.

Dessa forma, o abandono da causa restou configurado, e, portanto, a sentença de primeiro grau não padece de nulidade, na medida em que a exequente foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Configurada a inércia da autora, a extinção do processo por abandono da causa é medida que se impõe, conforme o art. 485, III, § 1º, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025